Tribunal: STF
Processo: AI 456900
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de
coleta de lixo e limpeza pública (TCLLP). Cobrança. Inviabilidade.
Agravo regimental não provido. Não é legítima a cobrança de taxa
quando não vinculada apenas à coleta de lixo domiciliar, mas,
também, de serviço de caráter universal e indivisível como a limpeza
 de logradouros públicos.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.